Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-93.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000354-93.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
AIRTON MOREIRA DE ASSIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-93.2020.8.26.0038 -
2
Voto no 42.203
Apelação no 1000354-93.2020.8.26.0038 ARARAS
Apelante: AIRTON MOREIRA DE ASSIS
Apelado: MUNICÍPIO DE ARARAS
MM. Juiz de Direito: Dr. Antonio Cesar Hildebrand e Silva
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO.
Pretensão
a
desdobro
de
imóvel.
Inadmissibilidade, por violar a pretensão o art. 49
da LCM 3.902/2006. Competência do Município
para dispor sobre o ordenamento territorial
urbano (art. 30, VIII da CR). Regra cogente à qual
não se sobrepõe o interesse privado. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer ajuizada por Airton Moreira de Assis colimando compelir o
Município de Araras a proceder o desmembramento ou desdobro de
imóvel do qual é proprietário em 50%, decorrente de composição
entabulada em partilha de bens posterior ao divórcio, na qual coube
a cada um dos ex-cônjuges uma casa para moradia e uma terceira
propriedade, objeto da pretensão, motivada pelo desinteresse da
manutenção da copropriedade.
Julgou-a improcedente a sentença de
f. 108/12. Revogada a gratuidade processual concedida de início,
condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado (art. 85, § 2o, I a IV do CPC).
Apela o autor, batendo-se pela
reversão do desate. Pugnando pelos benefícios da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-93.2020.8.26.0038 -
3
justiça, aduz que o pedido inicial é amparado por sentença de
divórcio, onde houve a partilha de patrimônio idôneo, construído à
custa de muito trabalho e que, sim, chancela o direito do Apelante
de regularizar a situação da propriedade junto a Apelada, uma vez
que, ainda que o ente federado Prefeitura Municipal, não tenha
participado, o desdobramento pretendido, não trará nenhum
prejuízo a municipalidade, uma vez comprovada, tão somente, o
exercício regular do seu direito à propriedade. Subsidiariamente,
não sendo provido o recurso, pede o afastamento do ônus de
sucumbência, com a manutenção das benesses da gratuidade (f.
123/6).
Contrarrazões a f. 136/42.
É o relatório.
1. Defiro a gratuidade da justiça
requerida, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC,1 ante a declarada
hipossuficiência do autor (f. 123 e 129), com a ressalva de operar
efeitos ex nunc2, ou seja, não implicará em modificação da
sentença, recaindo, dessarte, somente sobre as taxas judiciárias
(recolhimento do preparo).
2. A Constituição da República
atribui competência ao Município para legislar sobre assuntos de
interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
2 AgInt no AREsp 1667736 / SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 22.9.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-93.2020.8.26.0038 -
4
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII).
No exercício dessa competência, o
Município de Araras promulgou a Lei Complementar Municipal no
3.902, de 2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo e
urbanizações especiais.
Na espécie, mostra-se incontroverso
que o autor teve seu pedido administrativo de desdobro de um dos
três imóveis partilhados em ação de divisão de bens - posterior ao
divórcio (f. 8/13) - indeferido pela Administração Pública
Municipal (f. 22), pelo não preenchimento do requisito legal
previsto no art. 49 do diploma (f. 55), que assim dispõe:
Art. 49. Ficam autorizados o desdobro e o fracionamento
de lote urbano, desde que sejam atendidos os seguintes
requisitos:
I - que pelo menos um dos proprietários não tenha a
propriedade de outro imóvel ou possua percentual que
resulte em novo lote, com no mínimo 5,00m (cinco
metros) de frente e 125 m2 (cento e vinte e cinco metros
quadrados) de área, no Município de Araras, mediante
Certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis;
(Redação dada pela Lei Complementar n° 76, de 2015)
Deveras, ao contrário do defendido,
o indeferimento em nada fere o direito de propriedade, que não é
absoluto e deve ser exercido em consonância com outros preceitos
legais, havendo, no caso, regra que compreende a hipótese
concreta.
Como bem observou a sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-93.2020.8.26.0038 -
5
apesar de ser reconhecido o direito de propriedade, não se
apresenta limitação ao referido direito, o estabelecimento de
diretrizes urbanísticas, que contornem o respectivo exercício,
tendo em conta a função social da mesma.
Nesse sentido:
PROCEDIMENTO COMUM E ADMINISTRATIVO
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
URBANISMO
DESMEMBRAMENTO OU DESDOBRO DE IMÓVEL
URBANO. 1. Compete aos Municípios promover, no
que
couber,
adequado
ordenamento
territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30,
VIII, CF). 2. Lei Complementar Municipal que dispõe
sobre o parcelamento do solo e estabelece os requisitos
que
devem
ser
cumpridos
em
casos
de
desmembramento de imóveis. Ausência dos requisitos
legais. Indeferimento. Admissibilidade. Direito de
propriedade que não é absoluto. Pedido improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.3
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Alvará - Ato
administrativo que indeferiu a unificação de lotes para
posterior subdivisão, sob o argumento de que não atende
ao Plano Diretor, Lei n.o 2.771/2006. Pretensão da
impetrante
que
se
caracteriza
no
chamado
“desdobro”, cuja regulamentação é de competência da
legislação local - Ausência de liquidez e certeza do
direito alegado. Legislação municipal que veda tal
prática. Não infirmada a presunção de veracidade e
legalidade do ato administrativo - Ordem denegada -
Manutenção da r. sentença - Recurso improvido.4
Dito em outras palavras, como a
questão é suscetível de regulação própria no âmbito municipal, e a
divisão pretendida depende do cumprimento de condições legais
voltadas ao adequado ordenamento territorial, que transcende aos
3 Ap n 1014562-75.2018.8.26.0451, Des. Décio Notarangeli, 9 Câmara de Direito
Público, j. em 1 /9.2020., Des.
4 Ap n 1000466-24.2018.8.26.0526, Des. Silvia Meirelles, 6 Câmara de Direito
Público, j. em 27.5.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-93.2020.8.26.0038 -
6
interesses pessoais, meramente patrimoniais, não há como atender
à pretensão, por implicar a medida indevido prestígio do interesse
privado sobre o público, estampado na regra cogente.
3. Agregados os fundamentos da
sentença, nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal,
elevo a honorária em dois pontos percentuais, nos termos do § 11
do art. 85 do CPC.
COIMBRA SCHMIDT
Relator